Tribunal: STF
Processo: ADI 1254
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-09
Data de publicação: 1999-12-09

Ementa:
Processo legislativo: veto mantido pelo
Legislativo: decreto-legislativo que, anos depois, sob fundamento de
ter sido  o veto intempestivo, desconstitui a deliberação que o
mantivera, e declara tacitamente sancionada a parte vetada do
projeto de lei: inconstitucionalidade formal do decreto-legislativo,
independentemente da indagação acerca da validade material ou não da
norma por ele considerada sancionada: aplicação ao processo
legislativo  - que é verdadeiro processo - da regra da preclusão -
que, como impede a retratação do veto, também obsta a que se retrate
o Legislativo de sua rejeição ou manutenção: preclusão, no entanto,
que, não se confundindo com a coisa julgada - esta, sim, peculiar do
processo jurisdicional -, não inibe o controle judicial da eventual
intempestividade do veto.